Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM REGIME DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. ALTA MÉDICA. TRATAMENTO EXTRA-HOSPITALAR RECOMENDADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9, firmou entendimento no sentido de que as demandas versando sobre fornecimento de serviços de saúde encartam pedido cominatório e, nesse sentido, o valor da causa deve ser fixado de forma estimativa, conforme corrigido pelo magistrado sentenciante.
2. Comprovada a urgência e a necessidade de cumprimento das determinações médicas, deve o Estado garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196 da CF.
3. A internação compulsória, regida pela Lei no 10.216/2001, é uma medida extrema e excepcional, devendo-se privilegiar o tratamento ambulatorial para se esgotar previamente os meios terapêuticos extra-hospitalares.
3.1. Não demonstrada a necessidade da internação compulsória, não deve o Estado arcar com o tratamento vindicado, priorizando-se os meios extra-hospitalares de cuidado, conforme recomendado em documento de alta médica juntada aos autos.
4. Recurso conhecido. No mérito, recurso não provido. Sentença confirmada e mantida. Honorários advocatícios majorados.